Tribunal: TJDFT
Processo: 0740194-60.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. QUEDA EM ESTABELECIMENTO. CULPA CONCORRENTE DO CONSUMIDOR. CONFIGURADA. ATENUAÇÃO NA CONDENAÇÃO DA FORNECEDORA. VÍCIOS NO JULGADO. AUSENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELOS ACLARATÓRIOS. VEDAÇÃO. ACORDÃO MANTIDO.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado.
2. Constata-se que v. acordão foi expresso e claro ao indicar que, de acordo como laudo pericial, o vidro utilizado na construção da pista de dança era inadequado. Contudo, restou caracterizado que a condição do embargante/autor certamente foi relevante para o acidente, porquanto se estivesse em plenas condições psicomotoras poderia evitar o acidente ou minorar as consequências.
3. Os embargos de declaração opostos traduzem o inconformismo dos recorrentes com o resultado do julgamento do recurso, almejando, por meio dos aclaratórios, a rediscussão dos fundamentos do julgado, o que não se coaduna com a finalidade precípua deste recurso.
4. Negou-se provimento aos embargos declaratórios.